Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700026-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: JOAO DE ALMEIDA FILHO D E C I S Ã O Malgrado a existência de tópico genérico nas razões da Apelação acerca da concessão de efeito suspensivo ao recurso, a parte Apelante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. O requerimento se pautou na possibilidade de o Apelado promover a execução provisória do julgado, fato incerto e que não é capaz de configurar perigo de dano à Apelante. Assim, indefiro o requerimento. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator